Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704166-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON BATISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Edmilson Batista do Nascimento contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0721837-31.2019.8.07.0003, ID no 14460010, págs. 3-4). 2. Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Pela análise dos autos, verifica-se que não há evidência de probabilidade do direito da autora. A despeito de o autor ter juntado o laudo médico de ID 50199623, o qual sugere o tratamento requerido, não há como afirmar se este é coberto pelo plano da ré, tampouco qual seria a cota de participação devida pelo autor. Este juízo determinou a juntada do contrato, tendo o autor afirmado que não o possui e que deveria ser deferida a inversão do ônus da prova, para determinar a juntada do contrato pela ré. Considerando que não fora juntado o contrato e que tampouco houve a recusa explícita do custeio do tratamento, não é possível, por ora, o deferimento da tutela. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. [...]” 3. Em suas razões, o agravante argumenta que foi diagnosticado com Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de cocaína – Síndrome de Dependência (CID-10:F14.2) necessitando de acompanhamento médico a ser realizado por profissionais não integrantes do quadro disponibilizado pela agravada. 4. Esclarece que a cobertura do tratamento pleiteado não decorre da sua mera escolha ou vontade, mas da real necessidade de submeter-se ao acompanhamento por meio de “Personal Care” com “Estimulação Magnética Transcraniana”, conforme prescrição médica, razão pela qual a agravada dever ser compelida a custeá-lo. 5. Pede a concessão antecipação de tutela recursal para que o tratamento indicado seja imediatamente autorizado e custeado pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. É o necessário. Decido. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 8. Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. 9. Com a petição inicial, distribuída em 19/11/2019, o agravante apresentou cópia da carteira do plano de saúde do qual é beneficiário, contratado pela Fundação de Previdência da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - FUNDIÁGUA, ID no 50199795. O cartão, contudo, não indica uma data de validade e não foi juntada cópia do contrato de prestação de serviços. 10. Do demonstrativo financeiro de ID no 50199919 depreende-se que desde setembro de 2019 não foram realizados pagamentos pela contratante em favor da agravada. Da mesma forma, o agravante deixou de apresentar as faturas recentes para comprovar o adimplemento regular das mensalidades. 11. Nesse cenário, a decisão que indeferiu a tutela de urgência provisória considerando a ausência de probabilidade do direito pleiteado, está adequada ao contexto fático-documental produzido pelo recorrente até o presente momento. 12. Ainda que houvesse documentação hábil a demonstrar que o plano/seguro está ativo e com as mensalidades pagas, o fornecimento do tratamento pleiteado depende de previsão contratual ou de exigência inscrita nas diretrizes estabelecida pela ANS. 13. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para a assistência nessa área, com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar. Desse modo, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina em seu art. 10, inciso VI, que: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]”. 14. Por sua vez, a Resolução Normativa no 428 de 7 de novembro de 2017, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, estabelece em seu art. 21 que: “Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências: [...] IV - cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta RN, que poderá ser realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitados;” 15. O agravante alega que o tratamento pleiteado não decorre de sua mera vontade ou escolha, mas não demonstrou que tentou contatar outras clínicas com o intuito de realizá-lo. Ademais, juntou notificação extrajudicial direcionada à agravada, com indicação de que o tratamento deveria ser realizado na Clínica Terapêutica Viva Melhor (ID no 50199733). 16. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 17. Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II do CPC. 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro